Tribunal: TJPA
Processo: 0882996-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882996-25.2023.8.14.0301

APELANTE: MARILEIDE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Os recursos. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito por fraude bancária, determinar a devolução de valores na forma simples e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2 Fato relevante. A consumidora foi vítima de fraude telefônica ("spoofing"), na qual golpistas simularam o contato do banco para obter senhas, o que resultou na contratação de empréstimo consignado não autorizado, amortização de contrato anterior e transferências atípicas.

3. O recurso do banco. A instituição financeira ré postula a reforma integral da sentença sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, em razão do uso de senha pessoal.

4. O recurso da autora. A consumidora postula a reforma parcial da sentença para que a devolução das parcelas descontadas de seu contracheque ocorra em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco possui responsabilidade civil objetiva por fraude cometida por terceiros mediante engenharia social e falsificação do número de origem da chamada; e (ii) saber se a restituição das parcelas descontadas indevidamente do benefício da autora deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Do recurso do banco (Banpará)

6. A relação jurídica subjacente é de consumo. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, com o uso de tecnologia para mascarar o número de telefone (spoofing), constitui fortuito interno. O evento atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, independentemente de culpa.

7. Verifica-se falha na prestação do serviço por deficiência no dever de segurança. O banco não demonstrou a adoção de mecanismos eficientes para o bloqueio preventivo de movimentações atípicas e de valores expressivos, as quais destoavam do perfil financeiro da consumidora.

8. A revelia do réu em primeiro grau consolida a presunção material de veracidade dos fatos articulados na inicial, mantendo-se inalterado o dever de indenizar e o valor fixado a título de danos morais.

Do recurso da autora (Consumidora)

9. A restituição em dobro do indébito prescinde da comprovação do elemento volitivo da má-fé pelo fornecedor. É cabível a dobra sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorrer de erro justificável.

10. A conduta da instituição financeira em manter os descontos sucessivos no contracheque da consumidora, mesmo após ter sido formalmente notificada da fraude pelas vias administrativa e judicial, afasta a tese de engano justificável e impõe a devolução em dobro dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido para determinar que a restituição das parcelas descontadas indevidamente a título do empréstimo ocorra em dobro.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante engenharia social (spoofing), fato que caracteriza fortuito interno.

2. A manutenção de descontos indevidos após a comunicação formal de fraude configura conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta o engano justificável, impondo a repetição do indébito em dobro.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0803605-23.2023.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801676-30.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800136-96.2023.8.14.0064, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800011-84.2019.8.14.0221, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0818848-76.2023.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0017819-43.2015.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ), NEGANDO-LHE PROVIMENTO, bem como CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR MARILEIDE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO, DANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ) E MARILEIDE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS CUMULADO COM LIMINAR
ajuizado por
Marileide Azevedo Pinheiro Damasceno
em face da Instituição Financeira
.

Em síntese da demanda, a parte autora narrou ter sido vítima de uma fraude bancária estruturada mediante engenharia social.

Segundo os autos, a requerente recebeu uma ligação de um número que simulava o contato institucional do banco réu, ocasião em que foi ludibriada por falsos prepostos a fornecer suas credenciais de acesso e chaves de segurança (BPToken), sob o pretexto de realizar o resgate de pontos de seu cartão de crédito.

Tal ato culminou na contratação não autorizada de um empréstimo consignado de elevado valor, totalizando R$ 103.475,93 (cento e tres mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e tres centavos), além da amortização de um contrato preexistente no importe de R$ 48.858,49 (quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e da realização de uma transferência via Transferência Eletrônica Disponível (TED) para um terceiro desconhecido, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante desse cenário de flagrante prejuízo, pugnou pela declaração de inexigibilidade dos débitos, pela restituição dos valores subtraídos e pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após citado, o banco réu ofereceu contestação de forma intempestiva, o que ensejou a decretação de sua revelia pelo Juízo de primeiro grau, com a consequente aplicação da presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial.

Em sentença de mérito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pleitos iniciais, fundamentando sua decisão na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na configuração de fortuito interno, em estrita observância aos ditames do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, declarou a inexistência do débito referente ao empréstimo consignado fraudulento, determinou a devolução do importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) correspondente à transferência indevida e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados expressamente no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANPARÁ interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que as transações impugnadas foram realizadas com o uso de credenciais e senhas de uso pessoal e intransferível, o que configuraria a culpa exclusiva da consumidora.

Defende, assim, a ocorrência de fortuito externo, rechaçando a existência de falha na prestação do serviço bancário e, por via de consequência, afastando o dever de indenizar eventuais danos morais ou de restituir os valores reclamados.

Por seu turno, a parte autora também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra o que aponta como omissão na prestação jurisdicional. A apelante requer a reforma parcial da sentença para que seja incluída a condenação do banco à repetição do indébito, em dobro, de todas as parcelas mensais indevidamente descontadas de seu contracheque — que, à época da interposição do recurso, já perfaziam o expressivo montante de R$ 45.151,60 (quarenta e cinco mil cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Argumenta que a devolução em dobro é
consectário
lógico do reconhecimento judicial da nulidade do contrato fraudulento e da inércia culposa da instituição financeira, encontrando respaldo expresso no art. 42, parágrafo único, da legislação consumerista.

Após intimadas, ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões. A parte autora suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do apelo do banco, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e a tentativa indevida de rediscutir matéria fática acobertada pela preclusão decorrente da revelia. No mérito, cada parte pugnou pelo desprovimento do recurso adverso.

Por fim, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça declinou da intervenção no feito, sob o firme fundamento de ausência de interesse público primário e de relevância social que justificassem a atuação do órgão ministerial no presente litígio.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidades recursais, passo a apreciar o recurso.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)

A controvérsia central do apelo interposto pela instituição financeira demandada repousa na tentativa de afastar a sua responsabilidade civil diante da fraude bancária perpetrada mediante engenharia social, modalidade criminosa popularmente conhecida como o "golpe da falsa central".

O Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), em suas razões recursais, sustenta a tese excludente de culpa exclusiva da consumidora, sob o singelo argumento de que as transações foram efetivadas com o uso de credenciais e senhas pessoais e intransferíveis.

Ocorre que tal argumentação não encontra guarida à luz da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, diploma este inegavelmente aplicável às instituições financeiras, consoante o pacífico entendimento cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O caso em apreço revela uma dinâmica fraudosa altamente sofisticada, na qual os estelionatários utilizaram a técnica de
"spoofing"
para mascarar o número de origem da chamada, fazendo com que o identificador do aparelho da vítima exibisse o contato telefônico oficial do próprio banco.

Diante desse cenário de indução a erro, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é peremptória ao estabelecer que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A sofisticação do golpe, aliada ao provável vazamento prévio de dados sigilosos da cliente que permitiu a abordagem direcionada pelos fraudadores, atrai para a instituição o ônus de suportar os riscos inerentes à sua atividade lucrativa, caracterizando inequívoca falha na prestação do serviço por deficiência no dever de segurança e proteção de dados.

Soma-se a isso a evidente ausência de mecanismos eficientes de monitoramento e bloqueio preventivo por parte do aparato tecnológico do banco. A contratação de um empréstimo consignado no expressivo montante de R$ 103.475,93 (cento e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), seguido de liquidação de contrato anterior e transferências imediatas via TED para contas de terceiros desconhecidos, destoa frontalmente do perfil de movimentação financeira de uma consumidora comum.

Tais operações atípicas deveriam, por si só, ter acionado os sistemas antifraude da instituição para a paralisação temporária da movimentação e a verificação de sua autenticidade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INQUÉRITO POLICIAL COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em razão da revelia, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 4288117, no valor de R$ 82.724,86, bem como da conta bancária vinculada (Agência 54, Conta nº 4665058). A decisão condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude da inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica cinge-se a analisar: (i) a manutenção dos efeitos da revelia, quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira por contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora, especialmente quando a alegação de fraude é corroborada por notório Inquérito Policial que apurou esquema criminoso na agência bancária; (iii) a correta aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, que define o ônus da prova em casos de impugnação de assinatura; (iv) a caracterização da fraude como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ; e (v) a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Revelia e do Ônus da Prova – Tema Repetitivo 1061/STJ. A instituição financeira, embora devidamente citada, permaneceu inerte e teve sua revelia corretamente decretada. A questão atinente ao ônus probatório em casos de fraude bancária por assinatura falsa foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

4. Tema Repetitivo 1061, que firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". No caso concreto, o banco apelante, além de revel, não se desincumbiu de seu ônus, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora, que jamais possuiu vínculo empregatício com a Prefeitura de Tailândia, tornando a consignação impossível.

5. Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno – Súmula 479/STJ. A relação jurídica em exame é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 297/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). A fraude perpetrada por prepostos ou terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal fato atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, independentemente de culpa, nos exatos termos da Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Do Inquérito Policial como Elemento de Convicção. A narrativa da autora encontra robusto amparo no Inquérito Policial nº 00081/2020.100067-4 (processo judicial nº 0005764-74.2020.8.14.0074), conduzido pela Polícia Civil do Estado do Pará. Referida investigação desvendou um amplo esquema de fraudes em empréstimos consignados na agência do banco no Município de Tailândia, com modus operandi idêntico ao sofrido pela apelada. A investigação, que culminou no indiciamento da então gerente-geral, Márcia De Melo Borges, e da ex-gerente, Aleissandra Maria Ferreira Frazão, pelo crime de estelionato, além de ser confirmada por auditorias internas do próprio banco (Processos nº 1748/2019 e 0548/2020), serve como elemento de convicção de notório conhecimento para corroborar a falha grave na segurança e na prestação do serviço.

6. Do Dano Moral In Re Ipsa. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de débito inexistente, configura dano moral na modalidade in re ipsa, que é presumido e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar o abalo sofrido e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ, o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor.

2. A fraude praticada no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, acarretando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479/STJ.

3. O Inquérito Policial que apura esquema criminoso na agência bancária, com modus operandi idêntico ao sofrido pela vítima, constitui relevante elemento de convicção a corroborar a verossimilhança da fraude alegada.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, oriunda de contrato fraudulento, enseja a condenação por dano moral in re ipsa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 6º, 344, 346, 369, 373, § 1º, 429, II, 85, §11º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802128-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800453-69.2020.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803605-23.2023.8.14.0074 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-15)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões debatidas no recurso consistem em: (i) aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado contestado pelo autor; (ii) verificar eventual existência de fraude ou vício de consentimento; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e de descontos indevidos a ensejar repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

4. O banco se desincumbiu do ônus da prova ao juntar aos autos contrato devidamente assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de depósito do valor contratado.

5. A parte autora, embora intimada, não impugnou de forma específica a autenticidade dos documentos apresentados nem comprovou a existência de fraude ou falsificação.

6. Ausente qualquer indício de vício de consentimento, não há falar em inexistência do contrato nem em danos morais ou devolução de valores.

7. Mantida a sentença de improcedência por estar em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante.

8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme §11 do art. 85 do CPC, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1. "É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrada pela instituição financeira por meio de contrato assinado, documentos pessoais e comprovação de crédito em conta do consumidor."

2. "A ausência de impugnação específica e de provas mínimas de fraude impede o reconhecimento da nulidade contratual e de danos indenizáveis."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MS, AC 0800853-59.2016.8.12.0016; TJ-SC, AC 0300582-61.2016.8.24.0085.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801676-30.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA PRODUZIDA PELO BANCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Maria da Piedade Vieira contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de contratação válida do cartão de crédito consignado, de modo a afastar a alegação de fraude e justificar a manutenção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3. A parte autora não apresenta provas aptas a infirmar a autenticidade da contratação, sendo ônus seu, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que haja aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. O banco agravado apresenta documentos que evidenciam a regularidade da contratação, tais como o contrato assinado, comprovantes de saque, extrato da operação e ausência de margem consignável disponível, indicando ciência da parte autora quanto à modalidade de crédito contratada.

5. A decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, que reconhece a validade de contratos de cartão RMC quando demonstrados a assinatura e o efetivo uso do serviço.

6. Inexistindo erro ou omissão na decisão monocrática, e ausentes elementos novos capazes de modificar o julgamento, impõe-se a manutenção do entendimento anteriormente firmado.

7. A condenação da autora ao pagamento das custas e honorários decorre da sucumbência, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 85 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado, comprovantes de saque e extrato da operação constitui prova suficiente da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), afastando alegação genérica de inexistência de vínculo. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora da obrigação de produzir prova mínima de suas alegações. 3. A ausência de margem consignável disponível pode justificar a contratação na modalidade RMC, não configurando, por si só, indício de fraude.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 343, 373, I, 82, § 2º, e 85; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente na decisão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800136-96.2023.8.14.0064 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o apelante reconheceu, em depoimento prestado em juízo, a sua assinatura constante no instrumento de contrato;

2. O fato de o Apelante ter apresentado cópia do contrato firmado, sem qualquer laudo de perícia grafotécnica juntamente com a ausência de comprovação de que o valor emprestado foi efetivamente disponibilizado a parte autora, impedem a clara averiguação acerca da licitude da relação negocial, indicando, assim, evidências de fraude. Súmula 479 do STJ;

3. Não há, nos autos do processo, qualquer documento que ateste que o depoimento do apelante foi colhido pelo Juízo de origem, reconhecendo a assinatura constante no contrato, uma vez que o Termo de Audiência (Id nº. 2111862 – Pág. 2) se restringe a demonstrar a impossibilidade de acordo entre as partes, não fazendo referência a depoimento das partes;

4. É cabível a condenação de repetição do indébito em dobro, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelado revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante a discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ;

5. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no desconto de valores não contratados. Constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é pessoa idosa, aposentado e percebe recursos oriundos do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu ainda redução em virtude da falta de zelo da instituição bancária que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes;

6. Portanto, restando clara a configuração dos danos morais na presente hipótese de fraude bancária, de modo que seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a fixação de quantum indenizatório no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça;

7. Juros e correção monetária. No que tange aos danos morais, juros de mora fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, pela média do INPC e, correção monetária a partir do evento danoso. Sobre os valores a serem devolvidos pela instituição financeira, tratando-se de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43, do STJ;

8. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do art. 85, §2 do CPC.

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800011-84.2019.8.14.0221 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-02-21)

Ademais, impende destacar que a escorreita decretação da revelia do réu no juízo
a quo
fez incidir a presunção material de veracidade sobre os fatos narrados na peça exordial.

A instituição bancária absteve-se de demonstrar, no momento oportuno, a suposta segurança intransponível de seus sistemas ou a suposta negligência grosseira e exclusiva da vítima, restando inafastável o dever de indenizar e acertada a declaração de inexigibilidade dos débitos fraudulentos levada a efeito pela sentença.

Por conseguinte, a manutenção do
quantum
indenizatório a título de danos morais fixado na origem, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se medida de inteira adequação, atendendo de forma profícua aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento sem causa.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARILEIDE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO (CONSUMIDORA)

Ultrapassada a questão da responsabilidade da instituição bancária, passo ao exame do recurso interposto pela consumidora, que se insurge contra o capítulo da sentença que determinou a restituição dos valores descontados de seu contracheque de forma simples, pugnando veementemente pela incidência da repetição do indébito em dobro. Neste ponto específico, assiste plena razão à apelante.

A exegese do art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) sofreu uma importante e definitiva atualização interpretativa por parte da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do paradigmático julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) 676.608:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia.

9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina.

10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão.

12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Naquela oportunidade, o Tribunal da Cidadania assentou a tese vinculante de que a repetição em dobro do indébito prescinde da comprovação do elemento volitivo da má-fé por parte do fornecedor, revelando-se cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorrer de erro justificável.

No caso vertente, restou indene de dúvidas que o banco, mesmo após ter sido formalmente cientificado da fraude pela via administrativa e logo em seguida pelas vias judiciais, manteve inalterados os sucessivos descontos das parcelas do empréstimo fraudulento diretamente nos proventos da consumidora. Tal postura, consubstanciada na cobrança contínua de um contrato eivado de nulidade absoluta por vício de consentimento e fraude de terceiro, configurou uma inércia injustificável e uma resistência ilegítima.

Essa conduta da instituição financeira, manifestamente contrária à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação, afasta por completo a incidência da tese de
"erro escusável"
.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de cinco transações bancárias realizadas fraudulentamente na conta do autor, servidor público estadual, e condenou o banco ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o banco pode ser responsabilizado, objetivamente, por transações realizadas mediante fraude por terceiros; (ii) há falha na prestação do serviço em razão da ausência de mecanismos de segurança aptos a impedir movimentações atípicas; e (iii) é devida a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Comprovada a inexistência de autorização para as operações e a falha na segurança do sistema bancário, não se configura a excludente de culpa exclusiva da vítima. 6. A realização de cinco operações vultosas, sucessivas e fora do padrão de consumo do cliente, em curto espaço de tempo, sem qualquer sistema de alerta ou verificação prévia, caracteriza grave falha na prestação do serviço.

7. A indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, é adequada, razoável e proporcional aos prejuízos e transtornos sofridos.

8. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível, pois configurada cobrança indevida sem engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias fraudulentas, quando não demonstrada a adoção de mecanismos de segurança eficazes capazes de impedir movimentações atípicas.

2. A realização de operações eletrônicas vultosas, sucessivas e fora do padrão do consumidor, sem prévia verificação, configura falha na prestação do serviço.

3. É devida a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida não decorre de erro justificável."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, Apelação Cível nº 0800316-21.2022.8.14.0138.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0818848-76.2023.8.14.0051 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85 §2 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o apelante reconheceu, em depoimento prestado em juízo, a sua assinatura constante no instrumento de contrato;

2. O fato de o Apelante ter apresentado cópia do contrato firmado, sem qualquer laudo de perícia grafotécnica juntamente com a ausência de comprovação de que o valor emprestado foi efetivamente disponibilizado a parte autora, impedem a clara averiguação acerca da licitude da relação negocial, indicando, assim, evidências de fraude. Súmula 479 do STJ;

3. Não há, nos autos do processo, qualquer documento que ateste que o depoimento do apelante foi colhido pelo Juízo de origem, reconhecendo a assinatura constante no contrato, uma vez que o Termo de Audiência (Id nº. 2111862 – Pág. 2) se restringe a demonstrar a impossibilidade de acordo entre as partes, não fazendo referência a depoimento das partes;

4. É cabível a condenação de repetição do indébito em dobro, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelado revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante a discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ;

5. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou no desconto de valores não contratados. Constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é pessoa idosa, aposentado e percebe recursos oriundos do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu ainda redução em virtude da falta de zelo da instituição bancária que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes;

6. Portanto, restando clara a configuração dos danos morais na presente hipótese de fraude bancária, de modo que seguindo todas as premissas expostas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a fixação de quantum indenizatório no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos conforme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça;

7. Juros e correção monetária. No que tange aos danos morais, juros de mora fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, pela média do INPC e, correção monetária a partir do evento danoso. Sobre os valores a serem devolvidos pela instituição financeira, tratando-se de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 43, do STJ;

8. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios previstos dentro dos ditamos do art. 85, §2 do CPC.

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800011-84.2019.8.14.0221 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2022-02-21)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo Banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

2. Desconto indevido realizado em contracheque do autor, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados “in re ipsa”.

3. Havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código Consumerista.

4. Quantum indenizatório. Na fixação do dano deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico e as finalidades reparatório-retributivas da condenação, de tal forma que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que sirva de desestímulo ao ofensor, nem tampouco exacerbada a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a parte autora. “Quantum” arbitrado de forma excessiva. Redução do valor fixado a título de danos morais para R$5.000,00. 4. Redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0017819-43.2015.8.14.0006 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-07-19)

Torna-se, assim, imperativa a reforma da sentença neste particular, impondo-se a condenação da instituição bancária à devolução em dobro de todas as parcelas indevidamente subtraídas da renda de natureza alimentar da autora, as quais já perfazem vultosa quantia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ), NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR MARILEIDE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para tão somente determinar que a restituição das parcelas descontadas indevidamente a título do empréstimo consignado fraudulento se dê em dobro, com o acréscimo de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a partir da efetiva citação. com base na fundamentação lançada ao norte.

Em virtude do desprovimento do apelo patronal e do êxito recursal da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela instituição financeira para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, englobando a repetição em dobro e a indenização imaterial, em estrita observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/06/2026